Tribunal: TJSP
Processo: 1019760-22.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019760-22.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIELA DE SOUZA BUDIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NORTE
BUSS TRANSPORTES S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 2
Apelação Cível - no 1019760-22.2017.8.26.0001
Apelante/Ré:
GABRIELA DE SOUZA BUDIN
Apelada/Autora:
Norte Buss Transportes S/A
MM. Juiz de Direito:
ADEVANIR
CARLOS
MOREIRA
DA
SILVEIRA
Comarca da Capital Foro Regional de Santana I - 4a Vara Cível
Voto no 32656
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. CULPA.
Demonstrada. Veículo da Autora abalroado em virtude de manobra
abrupta da Ré, consistente no cruzamento de via preferencial sem as
devidas cautelas - inobservância do dever de cuidado à segurança do
trânsito. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais” (fls. 01/08) ajuizada por NORTE BUSS TRANSPORTES S/A contra
GABRIELA DE SOUZA BUDIN, julgada procedente, para o fim de condenar a Ré ao
pagamento de R$ 1.620,00 com atualização monetária desde o desembolso, mais
juros de mora de 1% ao mês contados da data do acidente, 3.4.2017, nos termos do
art.398 do Código Civil.
Condenou a Ré ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 2.000,00,
nos termos do art.85, §8o do CPC, observado o art.98, §3o do mesmo código.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 376/380), alegando a culpa exclusiva do preposto da
Autora pelo acidente.
O recurso foi regularmente processado e foram
apresentadas contrarrazões (fls. 384/390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou procedente a ação ajuizada por empresa que teve seu
automóvel abalroado em acidente de veículos.
A procedência das ações foi baseada na
comprovação de culpa da Ré pelo acidente.
Com o apelo da Ré, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, a seguinte questão: sobre quem recai a culpa
pelo acidente.
Segundo
apresentado
pela
Autora,
seu
preposto trafegava pela via pública com o veículo pertencente à empresa, quando
foi surpreendido pelo automóvel da Ré, que realizou a saída de um estacionamento
e o ingresso na faixa de rolamento sem as cautelas necessárias, interceptando a via
do preposto e ocasionando a colisão.
Por sua vez, a Ré alegou a culpa exclusiva do
preposto da Autora pelo acidente, pois estava parada “entre as duas pistas com a
frente do carro na pista no sentido centro para o bairro, quando o veículo Fiat/ Uno
abalroou o seu veículo, na lateral esquerda na parte da frente.” (fls. 214/217).
Como provas, foram juntados: fotos do local
(fls. 78/79), o boletim de ocorrência registrado (fls. 80/81) e imagens das avarias
constatadas (fls. 82/85).
Foi realizada audiência de instrução, com a
produção de prova testemunhal.
Thiago da Silva, preposto da empresa Autora,
narrou que “O depoente conduzia o veículo de propriedade da autora na data do fato.
Seguia no sentido Centro-bairro na Avenida Itaberaba. O trânsito fluía normalmente na
ocasião e ao passar pela saída de um supermercado a ré saiu do estacionamento e
interceptou a sua trajetória. Ela avançou para a Avenida a partir do estacionamento sem
observar a sua aproximação e sem parar para aguardar melhor oportunidade de acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 4
avenida. Tentou desviar, mas sem êxito. Com o impacto o veículo que conduzia foi
danificado no para-lama dianteiro esquerdo. Esclarece que a ré saiu do estacionamento a
sua esquerda, ela cruzou a faixa de rolamento do sentido bairro-centro para alcançar a faixa
em que transitava o depoente, ela pretendia seguir também no sentido centro-bairro. No
momento do acidente a noite não havia caído completamente. Não chovia, a visibilidade era
boa. Não é correta a versão dada pela ré na defesa e da qual ora toma conhecimento, o
trânsito não estava parado e a ré não estava a aguardar a retomada do fluxo de trânsito. A
avenida Itaberaba é de mão-dupla, uma faixa de rolamento em cada sentido de direção.
Identifica nas fotografias de folhas 78 e 79 o local do acidente. O depoente seguia na
mesma direção em que aparece o veículo de cor preta, a ré saiu do estacionamento
retratado na fotografia de folhas 78 e converteu à esquerda dela para seguir na mesma
direção do depoente. Às reperguntas da patrona da empresa autora, respondeu: Após o
acidente conversou com a ré nas proximidades, ela não negou a culpa pela batida disse "vê-
la o que você tem a fazer". O depoente lavrou boletim de ocorrência na mesma data, foram
elaborados três orçamentos e voltou a procurar a ré que então não assumiu mais a
responsabilidade. A ré estava acompanhada apenas de uma criança transportada no
assento traseiro em cadeira própria. Às reperguntas do Advogado da ré, respondeu: A
frente também restou danificada pois o para-lama do veículo é de plástico e com impacto
desprendeu-se por completo. Havia um pouco de congestionamento na via, mas ele fluía
normalmente. Não intimidou a ré, a conversa foi amistosa e trocaram telefones” (fls.
352/353 destacado)
Também foi realizada a oitiva de Marcelino
José Nascimento, arrolado pela Autora, que alegou que: “passava pelo local do
acidente casualmente. Naquela oportunidade havia deixado alguns curriculum nos
comércios da região. O motorista do veículo que seguia pela avenida foi atingido pelo
condutor de um carro preto que saiu do interior de um supermercado para a avenida. [...]
Como passava foi chamado pelo condutor do carro atingido que lhe indagou se dispunha a
servir de testemunha, concordou e informou a ele o número de seu telefone. O trânsito pela
avenida no momento do acidente fluía normalmente. Não conhece a região, olhando a
fotografia de folhas 78 não consegue identificar o local do acidente e não sabe indicar os
sentidos em que seguiam os veículos atingidos. Os motoristas conversaram em tom de voz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 5
baixa e não ouviu o que eles disseram. [...] Confirma que viu a batida” (fls. 354/355 -
destacado).
Por fim, foi realizada a oitiva da mãe da Ré,
Maria Aparecida de Souza, dispensada do compromisso, que afirmou que “a
declarante acompanhava a ré no momento do acidente. Ela saiu do interior do
estacionamento do supermercado para a Avenida Itaberaba, pretendia tomar o sentido em
que trafega o carro de cor preta retratado na fotografia de folhas 78. A ré saiu do
estacionamento e converteu a sua esquerda, parando em seguida em razão de existir um
ônibus parado em um ponto também retratado na fotografia de folhas 78. A ré entrou na
avenida autorizada pelos motoristas que seguiam no sentido contrário, eles interromperam
a marcha para que ela cruzasse a faixa de rolamento. A ré estava parada quando atingida
pelo preposto da autora que se aproximou pela sua direita.” (fls. 356/357 - destacado).
Os requisitos para a responsabilidade civil
extracontratual são: o elemento subjetivo (a conduta ilícita por culpa ou dolo), o
dano e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano.
Com efeito, por se tratar o caso sub judice de
acidente de trânsito, a responsabilidade civil em análise tem natureza subjetiva,
sendo imprescindível a verificação de culpa em sentido amplo, consoante ensina a
doutrina: “A culpa é um dos pressupostos da
responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art. 186 do Código Civl que a ação ou
omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'”.
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo, Saraiva:
2007. Pp. 530/531).
No caso em tela, os elementos probatórios
indicam a culpa da Ré pelo acidente, especialmente porque foi ela quem ingressou
na faixa em que o preposto da Autora trafegava.
Nesse ponto, na esteira do que foi alegado
pela testemunha Marcelo, restou demonstrado que a Ré saiu do estacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 6
localizado na lateral da via e cruzou uma das faixas de rolamento sem as cautelas
necessárias, atingindo o veículo da Autora ao realizar a manobra.
Quanto à realização de manobras, dispõe o
Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários
da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.”
Com efeito, a Ré, ao ingressar na via
preferencial, estava obrigada a cercar-se das cautelas necessárias, conforme o art.
34 do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários
da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.”
Com a ocorrência do sinistro, a culpa da
motorista que invadiu a via preferencial é presumida, de modo que no caso em
exame incumbia à Ré o ônus de comprovar não ter agido culposamente, o que não
ocorreu no caso em exame.
Já decidiu este E. Tribunal sobre a presunção
de culpa do motorista que invade a pista preferencial sem a necessária cautela:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA
PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. ART. 34 DO
CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE NÃO
OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL. Presume-
se ter agido com culpa exclusiva o motorista que, sem observar as devidas cautelas,
ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito. Não há como se imputar
qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via preferencial, ainda
que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a
própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 7
lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao
adentrar na via preferencial presume-se ter agido com culpa o motorista que, sem observar
as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente.
Recurso desprovido”. (Apelação Cível no 0002650-65.2011.8.26.0315. Relator(a): Gilberto
Leme; Comarca: Laranjal Paulista; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 23/05/2016; Data de registro: 31/05/2016)
“Apelação. Ação Reparatória. Acidente de trânsito.
Colisão entre veículos. Conversão sem adotar as cautelas necessárias. Arts. 34, 35, 39,
CTB. Presunção não elidida. Velocidade excessiva do autor na via preferencial não
comprovada. Danos materiais e morais devidos. Redução equitativa das despesas com
tratamento médico. Não utilização de cinto de segurança. Sentença de parcial procedência
mantida. Réus que não se desincumbiram de seu ônus. Culpa pela causa do acidente que
enseja a reparação. Concorrência apenas quanto à extensão dos danos. Art. 944, parágrafo
único, CC. Recurso improvido”. (Apelação Cível no 0001646-47.2007.8.26.0601. Relator(a):
Bonilha Filho; Comarca: Socorro; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 01/04/2016)
“Acidente de veículo. Reparação de danos. Veículo
do réu que cruzou via preferencial sem a devida cautela. Danos sofridos pelo veículo do
autor. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores.
Alegação de culpa concorrente: não comprovada. Réu-apelante que invade cruzamento e
atinge o veículo do autor que trafegava pela via preferencial. Imprudência configurada.
Culpa exclusiva do réu pelo acidente. Nexo causal evidenciado. Danos materiais
comprovados. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1002851-11.2014.8.26.0032. Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior; Comarca: Araçatuba;
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/06/2016; Data de
registro: 17/06/2016).
Desta forma, comprovada a culpa da Ré pelo
acidente, deve-se manter a r. sentença como lançada. Nos termos do art. 82, §11,
os honorários advocatícios devem ser majorados para R$2.200,00, observada a
gratuidade concedida.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019760-22.2017.8.26.0001ldDnf Voto no 32656 8
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, com observação de
que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$2.200,00,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora